Tribunal: STF
Processo: HC 82339
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO PRATICADO
CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.      Furto de cartão de crédito e da respectiva senha,
praticado por servidor militar contra civil em local sujeito à
administração militar. Competência da Justiça Militar.
2.      Desclassificação, de estelionato para furto, pelo
Superior Tribunal Militar. Recebimento da denúncia. Supressão de
instância, por se tratar de matéria da competência do Juiz-Auditor.
         Habeas-corpus deferido em parte.